Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1. A custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis).
2. Ausentes os requisitos da prisão cautelar do art. 312 do CPP quando o agente for primário, possuidor de bons antecedentes, tiver residência e trabalho fixos e houver indícios duvidosos sobre os fatos que ocasionaram o deferimento da prisão preventiva.
3. Portanto, ausentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas, consistente no monitoramento eletrônico do paciente.
4. HABEAS CORPUS conhecido e ORDEM CONCEDIDA.